Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712625-37.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, HELLEN BARBOSA RODRIGUES APELADO: HELLEN BARBOSA RODRIGUES, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre a certidão ID 57596149. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator